Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001656-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WISLANIA SILVA ROCHA - CPF: 610.006.093-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), WELISSON ROCHA SILVA - CPF: 094.668.221-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DE AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

A agravante sustenta ilegalidade da redistribuição, sob alegação de afronta ao art. 10 do CPC e à Súmula 33 do STJ, bem como criação de prerrogativa de foro em favor do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a remessa de processos para o NJDSP viola o princípio do juiz natural ou implica alteração indevida de competência das Varas da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não é órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada às Varas da Fazenda Pública, com função de apoio administrativo e processual, conforme Resolução TJMT/TP n. 5/2024.

5. A redistribuição não implica deslocamento de competência jurisdicional, tampouco impede o exercício do contraditório ou da ampla defesa, não havendo afronta ao art. 10 do CPC nem à Súmula 33 do STJ.

6. A decisão agravada, ao manter a remessa ao NJDSP, respeitou o ordenamento jurídico e os princípios constitucionais da eficiência administrativa e do acesso à justiça (CF, arts. 5o, XXXV, e 37, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar das Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural nem altera a competência jurisdicional, desde que assegurada às partes a possibilidade de oposição à redistribuição.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 385, de 6/4/2021; CPC, art. 10; Resolução TJMT/TP no 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o; Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001213-70.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por WISLANIA SILVA ROCHA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), revogando o efeito suspensivo concedido.

Aduz a agravante que “
a competência do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é relativa, uma vez que o interesse da parte autora se sobressai, pois ela pode optar entre esse núcleo e a Justiça Comum ou a Vara Especializada de Fazenda Pública
”

Assevera que “
a demanda foi ajuizada na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis/MT sem qualquer requerimento para que o feito tramitasse no Núcleo de Justiça 4.0, de modo que a remessa de ofício pelo Juiz, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Afirma que a redistribuição compulsória acarreta prejuízo à parte autora, violando as regras de competência e criando, na prática, prerrogativa de foro em favor do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, mantida esta, a remessa do recurso ao órgão colegiado, para reforma do julgado e consequente deferimento da medida liminar no agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 298821878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto por Wislânia Silva Rocha contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento e manteve a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

A agravante alega, em síntese, que a redistribuição do feito é ilegal, por violar o art. 10 do CPC e a Súmula 33 do STJ, uma vez que a competência do NJDSP seria relativa e de adesão facultativa da parte autora, à luz da Resolução CNJ n. 385/2021.

Aduz que a portaria invocada extrapolou os limites do poder normativo interno, criando verdadeira prerrogativa de foro em favor do Estado, em afronta ao princípio do juiz natural e às normas constitucionais sobre competência.

A decisão agravada negou o efeito suspensivo, destacando que os Núcleos de Justiça 4.0 não constituem órgão jurisdicional autônomo, mas sim estruturas administrativas vinculadas às Varas de Fazenda Pública, criadas para conferir celeridade e eficiência à tramitação de demandas sensíveis, como aquelas relacionadas ao direito à saúde.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução n. 385, de 6/4/2021, autorizou aos Tribunais a instituírem os chamados Núcleos de Justiça 4.0 para determinadas matérias, com o objetivo de modernizar e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional, bem como estabeleceu diretrizes para sua implementação no sistema judiciário:

“
Resolução no 385 de 6 de abril de 2021

Dispõe sobre a criação dos “Núcleos de Justiça 4.0” e dá outras providências
.

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que cabe ao Poder Judiciário implementar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal);

Considerando a publicação da Lei no 14.129/2021, dispondo sobre o Governo Digital e o aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação e da transformação digital, inclusive instituindo como alguns de seus princípios, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis, bem como a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial
;

Considerando as diretrizes da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências;

Considerando que o art. 18 da Lei no 11.419/2006 autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial;

Considerando que a tramitação de processos em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional
;

Considerando a necessidade de racionalização da utilização de recursos orçamentários pelos órgãos do Poder Judiciário;

Considerando que o CNJ detém atribuição para regulamentar a prática de atos processuais por meio eletrônico, nos termos do art. 196 do Código de Processo Civil;

Considerando a Resolução CNJ no 345/2020, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” e dá outras providências;

Considerando a Resolução CNJ no 372/2021, que dispõe sobre o “Balcão Digital” e dá outras providências;

Considerando o deliberado pelo Plenário do CNJ no procedimento Ato no 0001113-81.2021.2.00.0000, na 328a Sessão Ordinária, realizada em 6 de abril de 2021;

Art. 1o
Os tribunais poderão instituir “Núcleos de Justiça 4.0” especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal
. [...].
”

Este Tribunal, em cumprimento às diretrizes nacionais, editou a Resolução no 12, de 22 de julho de 2021, para implementar, no âmbito estadual, a criação dos Núcleos de Justiça 4.0:

“
Art. 1o
Regulamentar a implantação dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.

Art. 2o Por “Núcleo de Justiça 4.0” entenda-se a estrutura organizacional criada para prestar jurisdição em ambiente digital, exclusivamente em processos que tramitam sob o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”.

Art. 2o-A
Os “Núcleos de Justiça 4.0” poderão ser instituídos para atuação em apoio às unidades judiciárias físicas, de todas as competências, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
. (Incluído pela Resolução OE 23.2021). [...].
”

Posteriormente, por meio da Resolução n. 5, de outubro de 2024, foi instituído o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), responsável pelo processamento e julgamento de ações relacionadas à assistência à saúde.

“
Art. 1o
Esta Resolução dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, e extingue o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o
Fica criado o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com as seguintes características
:

I - Competência: processar e julgar as ações judiciais relacionadas a Direito de Saúde Pública, distribuídas nas comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como as distribuídas nas unidades do Sistema de Juizados Especiais, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, excetuadas as de competência da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 3o
O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública funcionará de forma integrada à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde
, competindo, ainda, ao(à) magistrado(a) titular, a coordenação.

[...]

Art. 5o
O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2o desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação
. [...].
”

A partir da edição desse ato normativo, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, por meio da Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024, estabeleceu normas para a remessa de processos em trâmite nas unidades judiciárias do Estado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

“
Art. 1o
Fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias a seguir
:

I -
Ações de saúde pública nas quais o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública
, incluindo:

a) processos na fase de conhecimento, classificados em qualquer das classes processuais subordinadas à classe-mãe n. 1107 - Procedimento de Conhecimento, conforme as Tabelas Processuais Unificadas, distribuídos a qualquer tempo; e

b) processos classificados com qualquer assunto relacionado à saúde pública.

Parágrafo único. As unidades judiciárias apoiadas deverão adotar as providências necessárias para a associação de incidentes processuais e de processos distribuídos por dependência.

Art. 2o A Secretaria da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande será responsável pelo cumprimento dos atos cartorários dos processos remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde.

Art. 3o Em caso de redistribuição de processo em desacordo com os critérios delimitadores do acervo, o(a) Juiz(a) responsável pelo processo no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública ou o(a) Gestor(a) deverá proceder à sua imediata devolução à unidade judiciária de origem.

Art. 4o Os processos redistribuídos tramitarão no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão final em cumprimento de sentença que determina seu arquivamento, momento em que serão devolvidos à unidade de origem, devidamente arquivados. [...].
”

Por sua vez, a Resolução no 5, de outubro de 2024 que regulamenta seu funcionamento, no § 1o do artigo 6o, prevê a possibilidade de oposição das partes à remessa dos autos para o Núcleo, a qual deverá ser realizada na primeira manifestação após a redistribuição:

“
Art. 6o Após a publicação do ato previsto no parágrafo único do art. 5o desta Resolução, incumbirá aos Juízos, nos quais os processos estejam tramitando, efetuar a remessa dos autos.

§ 1o
As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição
, observada a forma prevista no art. 2o, § 5o, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021. [...].
”

Assim, verifica-se que essa unidade não se caracteriza como um órgão jurisdicional autônomo, mas sim como uma unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua integração à estrutura administrativa tem por finalidade aprimorar a tramitação processual, assegurando maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, especialmente aquelas relacionadas à saúde pública.

Portanto, a medida questionada não interfere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas apenas redistribui os autos dentro da estrutura organizacional do Tribunal, sem implicar deslocamento de jurisdição. Em outras palavras, não há qualquer modificação ou transferência de competência.

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO COMPETENTE. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que determinou a remessa de autos de ação de obrigação de fazer na área da saúde ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, criado pela Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, com fundamento na Resolução CNJ n. 385/2021.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir:

3. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

4. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

5.
A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório
.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que versa sobre efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas
.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV, 37, caput e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.
”

(TJMT - N.U 1001213-70.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Além disso, a remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei.

Isso ocorre porque, como visto, a unidade funciona como um órgão de apoio, sem impor redistribuição compulsória dos autos, garantindo às partes o direito de se opor à remessa e assegurando a observância das normas processuais.

Por conseguinte, sua criação representa uma medida administrativa para otimizar o julgamento de ações na área da saúde, sem desrespeitar as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, sem infringir normas de competência ou causar prejuízo à agravante.

Desse modo, não se verifica fundamento jurídico apto a modificar a decisão agravada, que se mantém alinhada à legislação processual, aos atos normativos do CNJ e à jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025